Tribunal: TJMT
Processo: 1003839-73.2024.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003839-73.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOADIR LEITE PIMENTA - CPF: 861.548.181-49 (APELANTE), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), JONATA CARMO DA SILVA - CPF: 061.321.941-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), PREFEITO DE SORRISO-MT- ARI GENEZIO LAFIN (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO APROVADO — CARGO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA OU DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO ORIGINAIS NO PRAZO ESTIPULADO NO EDITAL - NEGATIVA DE POSSE – APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DISPOSTO NA AREA DO ALUNO NO PRAZO DE CONVOÇAÇÃO - ELIMINAÇÃO DO CERTAME - EXCESSO DE FORMALISMO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - POSSE DO CANDITADO DEVIDA — SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA REFORMADA — RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Joadir Leite Pimenta contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT que, no Mandado de Segurança

nº 1003839-73.2024.8.11.0040 impetrado
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração, Sra. Cleusa Maria Pereira e Município de Sorriso/MT, julgou improcedente o pedido e denegou a segurança, por não se tratar de direito líquido e certo, a teor do artigo 6º, § 5º da Lei nº 12.016/2009 e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que foi a
provado para o cargo de cargo de Professor de Educação Física previsto no Edital nº001/2018, alega que teve sua documentação rejeitada pelas autoridades coatoras, sob o argumento de não ter sido apresentada, para a posse, cópia do Diploma ou Declaração de Conclusão bem como a cópia do Histórico do Curso.

Alega que preenche todos os requisitos para a assunção ao cargo de Professor de Educação Física, nos termos previstos no Edital de Concurso realizado pelo Município de Sorriso/ MT, que está presente o seu direito líquido e certo.

Afirma que demonstrou sua conclusão do curso e Licenciatura em Educação Física por meio digital, esclarece que não conseguiu apresentar o Certificado de Conclusão de Curso e Histórico Escolar, no prazo, em razão de não ter recebido pela entidade Educacional.

Destaca que o histórico escolar foi fornecido em data de 29/01/2024.

Argumenta que demonstrou por outros documentos a sua conclusão e aprovação no curso de Educação Física, bem como sua Licenciatura em Educação Física, que por este motivo não pode ser penalizado pela impossibilidade na apresentação de documentos impressos constantes no edital, por questão de ordem lançadas no edital.

Alega que esta comprovada a ilegalidade praticada pelos apelados.

Por conseguinte, insurge pelo reconhecimento da violação do direito líquido e certo causado pela Administração Pública Municipal, bem como o reconhecimento do direito à sua nomeação, tendo em vista que apresentou a documentação solicitada em edital, sendo um ato arbitrário não haver dado sequência no processo de posse e exercício do cargo de Professor de Educação Física.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para que seja reformada a sentença do Juízo singular, a fim de confirmar a posse e nomeação do apelante ao cargo de professor de educação física, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data do trânsito em julgado do Acórdão sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia.

O Município de Sorriso-MT apresentou contrarrazões e pugna pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id.221907698).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do vertente recurso de apelação (Id. 234641162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme explicitado no relatório, t
rata-se de Recurso de Apelação interposto por Joadir Leite Pimenta contra a r. Sentença que denegou a segurança nos autos da Ação Mandamental que teve seu trâmite perante a 4ª Vara Cível de Sorriso-MT, impetrada pelo recorrente em desfavor de ato da Superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração e do Município de Sorriso-MT, o qual objetiva a sua nomeação e posse no cargo de Professor de Educação Física, em razão da aprovação no Concurso Público objeto do Edital nº 001/2018 do Município de Sorriso-MT.
Entretanto, teve sua posse negada pelo fato de não ter apresentado documento hábil exigido no edital do concurso.

O cerne da controvérsia é aferir se a falta da apresentação do diploma exigido no edital configura, no caso concreto, óbice à assunção de cargo público pelo apelante que argumenta possuir habilitação.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 37, prevê que a investidura em cargo público deve ser em regra, precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Denota-se do caderno processual que o impetrante foi aprovado no cargo de Professor de Educação Física – edital de convocação 113/2023 – concurso 001/2018, com publicação no Diário Oficial de Contas TCE/MT ano 12 nº3205 de 10/11/2023.

Consta do Ofício nº008/2024/DRH/SEMAD datado de 11/01/2024 emitido pela Secretaria Municipal de Administração do município de Sorriso-MT que o candidato compareceu para tomar posse, e apresentou Histórico Escolar de conclusão de Licenciatura em Educação Física, sem a declaração de Conclusão, motivo pelo qual a repartição negou seguimento ao processo do impetrante para posse e exercício do cargo de Professor de Educação Física (id. 221907678).

No caso, a candidato teria até o dia 22/01/2024 (id. 221907674) para apresentar a documentação exigida, contudo, a certidão de conclusão de curso apresentada pelo impetrante é datada de 24 de janeiro de 2024 e o histórico escolar de 29 de janeiro de 2024(id. 221907675).

Outrossim, o Edital
nº 001/2018
trazia como requisitos para investidura no cargo de
Professor de Educação Física
a titulação descrita no item 2, subitem 2.3, do instrumento convocatório (Id. 221907673 páginas 2, 3 e 4),
in verbis:

2.3 - O candidato classificado no concurso público de que trata este Edital
só poderá ser admitido no cargo se atendidas às seguintes exigências
:

2.3.7. Apresentar documentação comprobatória dos requisitos mínimos exigidos para o cargo.

2.3.17. Diploma (Registrado no órgão competente) ou declaração de conclusão do curso, acompanhada do histórico escolar;

2.3.18. Comprovante de escolaridade (Histórico Escolar) quando for o caso
;

2.3.24. Não serão aceitos, no ato da atribuição e contratação, protocolos ou cópias dos documentos exigidos. As cópias somente serão aceitas se estiverem acompanhadas do original, ou se estiverem autenticados por órgão competente com fé pública. (
destaquei)

Como dantes mencionado, a parte impetrante defende que apresentou cópia do diploma, histórico escolar, comprovando seu grau de escolaridade, o que, a seu ver demonstra a probabilidade do direito alegado.

De fato, o próprio ofício emitido pela Secretaria de Administração da cidade de Sorriso-MT reconhece que o impetrante apresentou histórico de conclusão de licenciatura em Educação Física emitido pela área do aluno, no prazo de convocação.

Nesse contexto, não se desconhece que o edital é a lei do concurso e que deve estabelecer normas garantidoras do tratamento isonômico e impor a igualdade de condições para o ingresso no serviço público, sendo certo que a adoção de critérios de seleção, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração, indubitavelmente deve observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, contudo, não se mostra razoável, nem proporcional, a exclusão do candidato do certame, em virtude de não ter apresentado o diploma original e cópia do respectivo documento, uma vez que o impetrante, após verificar a indisponibilidade original do seu diploma universitário e histórico escolar, diligenciou no sentido de obter uma segunda via e somente não o apresentou por falta de tempo hábil, tendo em vista o prazo para emissão do mesmo.

A propósito, não obstante este Relator concordar que as regras dispostas no edital devem ser estritamente observadas e cumpridas, no presente caso, vejo a necessidade de invocar a aplicação dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque o Impetrante foi aprovado no concurso, ou seja, foi considerado apto para exercer o cargo, mas, por uma situação fora de seu controle e que todos nós estamos sujeitos, qual seja, extravio de documento, acabou por não conseguir apresentar o seu diploma original e histórico escolar.

Todavia, apresentou cópia do documento e, em momento posterior nestes autos, já que sabemos que leva tempo para conseguir a segunda via de documentos, anexou a segunda via do seu diploma.

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento adotado pelos demais Tribunais:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO QUADRO DE OFICIAIS DA RESERVA DE 2ª CLASSE NÃO REMUNERADA CONVOCADOS (QOCON). DOCUMENTAÇÃO. APRESENTAÇÃO. DIPLOMA ORIGINAL. EXTRAVIO. PREVISÃO EDITALÍCIA. RAZOABILIDADE. APELO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS. 1. Reexame Necessário e Apelação interposta pela UNIÃO contra sentença (ID 206167449), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal de Guarulhos, que CONCEDEU a segurança pleiteada a fim de assegurar à Impetrante a participação no processo seletivo para ingresso no Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe não Remunerada Convocados (QOCon) – 2021. Sem honorários. 2. Consta dos autos que a impetrante, após ser aprovada nas etapas de Concentração Inicial, a Inspeção de Saúde – INSPSAU, Avaliação Psicológica – AP e Teste de Avaliação do Condicionamento Físico – TACF foi excluída do certame, sendo considerada não habilitada à incorporação, por ter deixado de apresentar diploma ou certificado de graduação original, com fundamento nas disposições do subitem 5.8.6 do Aviso de Convocação. 3. O magistrado concedeu a segurança ao fundamento de que a autora tentou providenciar o documento extraviado tempestivamente, mas não foi possível diante do prazo de emissão do mesmo. Consignou que diante da apresentação dos outros documentos exigidos, assim como da cópia da certidão ou declaração expedida pela Conselho Profissional, além da comprovação da experiência profissional (item 5.2.2 do edital) não seria razoável excluí-la do processo seletivo. 4. Em matéria de concurso público, a atuação do Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal. 5. Na hipótese, a impetrante apresentou cópia do diploma do bacharelado em Administração da Universidade Metropolitana de Santos (id 206165923), histórico escolar original (id 206165924), requerimento da segunda via do diploma (id 206165925) e todos os demais documentos exigidos acima listados.
Ressalta-se que a impetrante, após verificar o extravio do original do seu diploma universitário, diligenciou no sentido de obter uma segunda via e somente não o apresentou por falta de tempo hábil, tendo em vista o prazo de 45 dias para emissão do mesmo. 6. Diante do contexto fático, a exclusão do certame por ter deixado de apresentar diploma ou certificado de graduação original, com fundamento nas disposições do subitem 5.8.6 do Aviso de Convocação, de fato, não se reveste de razoabilidade, posto que os demais documentos apresentados atestam o nível de escolaridade e a adequação à especialidade do cargo concorrido
. 7. Apelação e reexame necessário não providos. Sem condenação em honorários advocatícios. Custas "ex lege".

(TRF-3 - ApelRemNec: 50050815820214036119 SP, Relator: Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2022, 1ª Turma, Data de Publicação: 10/06/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POSSE DE CANDIDATO. EXTRAVIO DE DOCUMENTO. APRESENTAÇÃO DE CÓPIA AUTENTICADA. POSSIBILIDADE.
I. Não é razoável impedir a posse da candidata devidamente habilitada para o cargo para o qual foi aprovada em concurso público, ao só fato da não apresentação de cópia autenticada de documento extraviado e em vias de ser confeccionado pela instituição de ensino responsável. Deve ser aceita a cópia simples do aludido documento, condicionada à apresentação da cópia devidamente autenticada em momento posterior. Inexistência de ofensa à igualdade e imparcialidade, bem como de prejuízo à Administração.
II. Concedeu-se a segurança.

(TJ-DF 0725413-07.2020.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 30/11/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/12/2020)

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE PROFESSORA - EDITAL N.º 018/2019 - UNEMAT - CANDIDATA ELIMINADA - DOCUMENTOS ENVIADOS POR E-MAIL E FISICAMENTE POR MEIO DO SINDICATO A QUE É FILIADA - ELIMINAÇÃO DO CERTAME - EXCESSO DE FORMALISMO - POSSE DA CANDITADA - LIMINAR DEFERIDA - FINALIDADE DO ATO ATINGIDA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. Embora o edital seja a lei do concurso e a adoção de critérios de seleção se encontre dentro do poder discricionário da Administração, há de se observar o princípio da razoabilidade, sob pena das regras se tornarem inócuas.
2. Se a candidata aprovada em primeiro lugar enviou os documentos pertinentes à sua posse via e-mail e de forma física, por meio de Sindicato munido de procuração para representá-la, revela-se desproporcional a sua eliminação pela Administração Pública, na medida em que exacerba o formalismo do ato de entrega, em detrimento da análise efetiva do conteúdo do que foi oportunamente encaminhado. 3. Sentença ratificada em Remessa Necessária. (N.U 1004702-86.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, dou provimento ao recurso e
CONCEDO A SEGURANÇA
postulada por JOADIR LEITE PIMENTA, para determinar a autoridade coatora que proceda com a nomeação/posse do impetrante, no cargo de Professor de Educação Física
previsto no Edital nº001/2018.

Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.º 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024